Tribunal: STJ
Processo: 1044753-42.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000686 - SP (2025/0276810-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO ROBERTO RODRIGUES
ADVOGADO
: CRISTIANO PEREIRA CUNHA - SP200988
AGRAVADO
: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GAZZI - SP135319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
284 DO STF, POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, §
1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e
legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração que
CPC/1973)
têm nítido caráter infringente.
4. Os embargos de declaração não se prestam a manifestação de
inconformismo ou a rediscussão do julgado.
5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
Documento eletrônico VDA52214677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c127dcf-a4b0-40ad-9bdf-e33332a790e3

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, a ele negar provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
04/11/2025
10/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52214677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c127dcf-a4b0-40ad-9bdf-e33332a790e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000686 - SP (2025/0276810-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAO ROBERTO RODRIGUES
ADVOGADO
: CRISTIANO PEREIRA CUNHA - SP200988
AGRAVADO
: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
ADVOGADO
: RICARDO GAZZI - SP135319
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
284 DO STF, POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, §
1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
CONFIGURADAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e
legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração que
CPC/1973)
têm nítido caráter infringente.
4. Os embargos de declaração não se prestam a manifestação de
inconformismo ou a rediscussão do julgado.
5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
Documento eletrônico VDA51961096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:59
Código de Controle do Documento: 63fd6a45-03b2-40e7-9b53-e7ae55d9ea4f

6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, a ele negar provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO ROBERTO
RODRIGUES (JOÃO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por
sua vez, com fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça de São Paulo, relatado pelo Desembargador Miguel Petroni Neto,
assim ementado:

Ação de indenização Contrato de participação em grupo de consórcio
Pedido fundamentado na alegação de que a administradora veiculava
propaganda enganosa no sentido de que o contrato era garantido pela
montadora e de que não realizou assembleia extraordinária para
substituição do bem ou dissolução do grupo após a cessação das
atividades da montadora Ford no Brasil e da Impossibilidade de
aquisição do bem de referência do contrato em razão da
descontinuidade
da
produção
Perdas
e
danos
Inocorrência
Administradora que “congelou” o valor do crédito e não aumentou as
prestações até o encerramento do grupo Conduta visando ao melhor
interesse do grupo e não do consorciado individual Não obrigatoriedade
da realização de assembleia extraordinária Ausente falha na prestação
dos serviços ou inadimplemento contratual porque a administradora não
tem a obrigação de entregar um bem específico, mas o crédito para o
qual o consorciado contribuiu para a formação Dano moral inexistente -
Recurso não provido (e-STJ, fl. 339).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, alegou (1) violação dos arts. 37 do CDC e 113 e 422 do CC/2002 sob a alegação
de propaganda enganosa; e (2) violação dos arts. 489, VI, e 1.022 do CPC ao sustentar
contradição, pois o julgamento, no melhor interesse dos cotistas, resultou em
desigualdade entre os consorciados e contradição ao sustentar que não havia garantia
na publicidade.
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51961096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:59
Código de Controle do Documento: 63fd6a45-03b2-40e7-9b53-e7ae55d9ea4f

O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Do revolvimento do arcabouço fático-probatório
Em relação a alegada violação do
do CDC, no que concerne a
art. 37
propaganda enganosa, o Tribunal local julgou nos seguintes trechos:

5:- Por fim, inviável a tese de que a administradora teria realizado
propaganda enganosa pelo fato de ostentar em seu site a informação de
que “o Consórcio Nacional Ford é o único garantido pela Ford Motor
”.
Company do Brasil
O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor (
,
Lei no 8.078/90)
considera enganosa qualquer comunicação publicitária capaz de levar o
consumidor ao erro. Diz o referido dispositivo: “É enganosa qualquer
modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira
ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza,
características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”.
Este não é o caso dos autos, porque em nenhum momento a
mensagem publicitária dá a entender que a “garantia” do consórcio
seria a entrega do bem de referência do contrato, e nem poderia,
como já explicado linhas atrás.
Mensagens publicitárias com esse teor são extremamente comuns
quando se trata de administradoras de consórcio cuja
administração esteja ligada diretamente à montadora, mas não se
vislumbra que sejam capazes de induzir o consumidor em erro a

respeito das características do produto (e-STJ, fls. 348/349 – sem
destaques no original).

Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA COMUM. PROPAGANDA
ENGANOSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTS. 17 DO CPC E 7o do CDC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
282
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ANÁLISE
Documento eletrônico VDA51961096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:59
Código de Controle do Documento: 63fd6a45-03b2-40e7-9b53-e7ae55d9ea4f

PREJUDICADA PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo, mantendo a condenação por danos morais em razão de atraso
na entrega de área comum de empreendimento e propaganda enganosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega de
área comum de um empreendimento e a divulgação de propaganda
enganosa configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de
origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
5. O Tribunal de origem concluiu que a situação dos autos enseja a
reparação de dano extrapatrimonial, que ultrapassa o mero
inadimplemento contratual, devido à propaganda enganosa da
construtora.
6. O valor fixado a título de indenização por danos morais foi
considerado
proporcional
e
razoável,
não
concorrendo
para
enriquecimento indevido da vítima.
7. A revisão do valor da indenização por danos morais implicaria
reexame de questões fático-probatórias, o que é inviável conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
8. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão
objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
9. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceitua o
§ 1o, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo analítico
art. 1.029,
dos arestos e a demonstração da similitude fática, indicando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
10. A simples transcrição de ementas e de trechos de julgados não é
suficiente para caracterizar o cotejo analítico, que requer a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência entre o
caso confrontado e o aresto paradigma.
11. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. O atraso na
entrega de área comum de empreendimento e a divulgação de
propaganda enganosa podem configurar dano moral indenizável. 3. A
Documento eletrônico VDA51961096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:59
Código de Controle do Documento: 63fd6a45-03b2-40e7-9b53-e7ae55d9ea4f

revisão do valor da indenização por danos morais é inviável quando não
demonstrada excepcionalidade capaz de ensejar revisão pelo STJ.
4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão
objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do
STF. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 371; CC, arts.
186, 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.213.403/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
20/3/2023;
AREsp n. 2.723.571/MT,
Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.459.956/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
3/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PERDAS E DANOS E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
RESPONSABILIDADE POR FATO OU DEFEITO DO PRODUTO.
PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA No 568 DO STJ. PROPAGANDA
ENGANOSA.
CONFIGURAÇÃO. SÚMULAS N.os 5 E 7, AMBAS DO STJ. PLEITO DE
COMPENSAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM. MATÉRIA NÃO
SUBMETIDA
NO
MOMENTO
OPORTUNO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC quando o
Tribunal estadual enfrenta todos os aspectos essenciais à resolução da
causa, de forma ampla, clara e fundamentada. Ademais, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio.
2. Em se tratando de indenização por fato ou defeito do produto, incide o
prazo prescricional de 5 anos e não o decadencial de 90 dias, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Incidência do óbice contido na Súmula no 568 do STJ.
3. Tendo o Tribunal estadual concluído que houve propaganda
enganosa, rever tal conclusão demandaria, necessariamente, reexame
do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as
partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do
STJ.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA51961096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:59
Código de Controle do Documento: 63fd6a45-03b2-40e7-9b53-e7ae55d9ea4f

Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 1.968.877/MG,
julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)

(2) Da ausência de fundamentação
Em relação a alegada afronta aos arts. 113 e 422 do CC/2002, deve incidir a
Súmula n. 284 do STF, pois a parte aduz genericamente afronta ao citado artigo, sem
especificar quais os vícios do aresto vergastado e/ou sua relevância para a solução da
controvérsia.
Ressalta-se que, no presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-
se que a parte não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante ao
alegado, mas apenas ilações genéricas.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a
sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais tidos como
contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam deficiência de
fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Assim, diante da deficiência na fundamentação, aplica-se a hipótese o teor da
Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
.
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
Documento eletrônico VDA51961096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:59
Código de Controle do Documento: 63fd6a45-03b2-40e7-9b53-e7ae55d9ea4f

DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada
em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de recurso será
determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas dos
autos, no sentido de que não houve falha na prestação de serviço por
parte do agravado, bem como o afastamento de indenização por danos
morais, não pode ser revisto em Recurso Especial, em face do óbice da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1.454.768/SP,
Quarta Turma, j.
DJe

20/4/2020,
24/4/2020 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
2. TESE
SÚMULA 284/STF.
SOBRE INÉPCIA DA INICIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E
TERMO INICIAL.
4. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
5. AGIOTAGEM
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO CARACTERIZADA. JUROS PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS.
6. MULTA DO
§ 4o, DO
NÃO CABIMENTO. 7.
ART. 1.021,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem a
art. 1.022
CPC/2015
demonstração exata dos pontos em relação aos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do
§ 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá
art. 206,
no dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51961096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:59
Código de Controle do Documento: 63fd6a45-03b2-40e7-9b53-e7ae55d9ea4f

5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no §
4o do
do
porquanto esta não é automática, não se
art. 1.021
CPC/2015,
tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.107.815/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022)

(3) Da ausência de omissão ou fundamentação
Como já constou da decisão agravada, não merece respaldo a assertiva de
que o v. acórdão não teria se manifestado sobre os cotistas e a propaganda enganosa,
uma vez que o Tribunal local consignou, expressamente:

E no que importa, vê-se que a administradora agiu no melhor interesse
dos cotistas remanescentes ao dispensar a realização da assembleia,
pois diante da impossibilidade de aquisição do bem de referência do
grupo consorcial em razão da cessação das atividades da montadora, a
solução mais consentânea foi mesmo a de congelar o valor do crédito a
ser concedido, de modo a não onerar excessivamente os consorciados.
[...]
De outro lado, se a assembleia deliberasse pela dissolução do grupo,
justamente em razão do necessário aumento do valor das parcelas, o
autor receberia apenas a sua parte no montante arrecadado pelo grupo,
o que poderia ser um valor até menor do que o crédito que ele
efetivamente recebeu com o grupo ativo até o seu encerramento.
Logo, não se vislumbra prejuízo efetivo ao autor o tão-só fato de a
assembleia não ter sido realizada.
4:- A alegação de desvirtuamento do consórcio pela administradora não
comporta acolhida.
Equivocadamente, o autor sustenta que, de acordo com o
da
art. 24
a administradora teria a obrigação de lhe pagar o
Lei no 11.795/2008,
valor do caminhão “zero km” indicado no contrato, na data da assembleia
de contemplação e conforme previsto na Circular no 3.432 do BACEN.
Seria bem provável que o autor recebesse um crédito no exato valor de
tabela do fabricante caso o bem continuasse a ser produzido e colocado
no mercado pela montadora no Brasil, mas no caso específico dos autos,
em que a própria Ford não mais garantia a montagem do caminhão, tal
exigência passa a ser desproporcional, e também não há como se exigir
que a administradora complemente o valor do crédito para que o autor
possa adquirir um dos caminhões das marcas Volkswagen ou Mercedes
Benz, já que esses bens possuem valores muito acima do que a Ford
comercializava nesta categoria.
Documento eletrônico VDA51961096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:59
Código de Controle do Documento: 63fd6a45-03b2-40e7-9b53-e7ae55d9ea4f

Aliás, é da própria natureza do contrato de participação em grupo de
consórcio que o consorciado receba o crédito para o qual contribuiu para
a formação, para comprar o bem ou serviço desejado e não o bem em si
ou qualquer outro de maior valor, na falta do bem de referência.
Sustentar o contrário é desconhecimento do próprio desse sistema de
autofinanciamento, que é tipicamente brasileiro, diga-se de passagem.
[...]
O autor não pode sequer alegar desconhecimento ou que tenha sido
induzido a erro, pois afirmou ter recebido no ato da assinatura da
proposta (fls. 109), uma via impressa do Regulamento Geral para
Constituição de Grupos de Consórcio Referenciados em Bens Móveis,
que tem a finalidade de disciplinar a relação jurídica entre a CNF
(administradora), o consorciado e os demais participantes do grupo de
consórcio. Tal Regulamento, em seu artigo 5o, deixa claro que o preço
do bem discriminado no contrato é utilizado apenas como base de
cálculo ou referência, independente do bem que o consorciado vier a
adquirir (fls. 115). Confira-se:
[...]
5:- Por fim, inviável a tese de que a administradora teria realizado
propaganda enganosa pelo fato de ostentar em seu site a informação de
que “o Consórcio Nacional Ford é o único garantido pela Ford Motor
”.
Company do Brasil
O artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor (
,
Lei no 8.078/90)
considera enganosa qualquer comunicação publicitária capaz de levar o
consumidor ao erro. Diz o referido dispositivo: “É enganosa qualquer
modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira
ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza,
características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”.
Este não é o caso dos autos, porque em nenhum momento a
mensagem publicitária dá a entender que a “garantia” do consórcio
seria a entrega do bem de referência do contrato, e nem poderia,
como já explicado linhas atrás.
Mensagens publicitárias com esse teor são extremamente comuns
quando se trata de administradoras de consórcio cuja
administração esteja ligada diretamente à montadora, mas não se
vislumbra que sejam capazes de induzir o consumidor em erro a

respeito das características do produto (e-STJ, fls. 346/349 – sem
destaques no original).

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois
o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Documento eletrônico VDA51961096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:59
Código de Controle do Documento: 63fd6a45-03b2-40e7-9b53-e7ae55d9ea4f

Verifica-se, ademais, que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado,
não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC, uma vez que o
Tribunal local se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões
necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário a sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
DO CC. REEXAME
ART. 1.638
DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no
do CC.
art. 1.638
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.237.833/MS,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe

8/10/2018,
15/10/2018 – sem destaque
no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES
PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO
III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 141
ART. 927,
E
492
DO
NCPC
E
884
DO
CC/02.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
ART. 1.022
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada na
vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista,
nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
Documento eletrônico VDA51961096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:59
Código de Controle do Documento: 63fd6a45-03b2-40e7-9b53-e7ae55d9ea4f

(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
CPC/2015
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos
§ 1o, VI, e § 3o, e
art. 489,
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao
deslinde da controvérsia.
3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento de
recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que seja indicada ofensa ao
para que se possibilite ao
art. 1.022,
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp 1.724.544/SP,
2/10/2018,
DJe

8/10/2018 – sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, a ele
.
NEGAR PROVIMENTO
MAJORO os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de
JOÃO em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do
§§ 2o
art. 85,
e 11, do NCPC.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado estará
sujeito as normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art. 1.026, §
2o).
É o voto.

Documento eletrônico VDA51961096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:59
Código de Controle do Documento: 63fd6a45-03b2-40e7-9b53-e7ae55d9ea4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.000.686 / SP
Número Registro: 2025/0276810-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10447534220218260114
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ROBERTO RODRIGUES
ADVOGADO : CRISTIANO PEREIRA CUNHA - SP200988
AGRAVADO
: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA
ADVOGADO : RICARDO GAZZI - SP135319
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:06
Código de Controle do Documento: 8dfd52a6-7871-488d-913b-7897f228ae78